Tribunal: TJMT
Processo: 0001892-21.2016.8.11.0027
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001892-21.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LEONILDO GOMES BARCELO - CPF: 721.031.911-53 (APELADO), SEBASTIAO GOMES DE MORAES - CPF: 079.722.451-34 (APELADO), CARMEM GOMES BARCELOS - CPF: 981.510.451-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ANALOGIA AO ART. 924, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com base na alegada inércia da parte credora, nos termos do art. 924, II, do CPC, sob a suposição de quitação da obrigação, após não manifestação da exequente no prazo fixado.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se a ausência de manifestação da exequente, de decisão (sob sigilo) que determinava o impulsionamento do feito, no prazo de 15 dias, autorizaria a extinção da execução por analogia à satisfação da obrigação, conforme dispõe o art. 924, II, do CPC
.

III. Razões de decidir

A extinção da execução por quitação da obrigação exige a demonstração inequívoca do cumprimento do débito, o que não se verifica nos autos.O silêncio da parte exequente não autoriza a presunção de pagamento.

A extinção por inércia, se for o caso, deveria observar o disposto no art. 485, III, do CPC, com intimação pessoal da exequente e concessão de prazo de 30 dias para manifestação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: "1. A extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC exige prova inequívoca do cumprimento da obrigação. 2. O silêncio do exequente não presume quitação do débito, sendo imprescindível a intimação válida para eventual extinção por inércia, nos termos do art. 485, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.384.598/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - Sicredi Integração Mt/Ap/Pa, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de Leonildo Gomes Barcelo, Sebastião Gomes de Moraes e Carmem Gomes Barcelos, julgou extinta a execução nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.

Inconformada, a apelante defende o desacerto da sentença pois, diferentemente do que considerou a d. magistrada, não houve o cumprimento da obrigação pelos executados, bem como, não houve inércia da exequente nos autos, posto que sempre empreendeu todos os esforços necessários para diligenciar quando intimada, contudo, sequer teve ciência da decisão proferida no id.
291917377 (que determinou a sua intimação), ante a ausência de intimação da exequente acerca da mesma, como também pelo fato da decisão estar
em sigilo, o que impossibilita o atendimento do comando judicial, pugnando, ao final, pela cassação da sentença vergastada.

Embora intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - Sicredi Integração Mt/Ap/Pa em face de Leonildo Gomes Barcelo, Sebastião Gomes de Moraes e Carmem Gomes Barcelos.

A parte exequente foi intimada para requerer o prosseguimento da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, porém permaneceu inerte.

Foi certificado o Decurso de Prazo (id. 147644653 – autos de origem) tendo a magistrada de origem proferido sentença de extinção, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. (id. 291917383).

Em face da sentença de extinção, recorre a apelante mencionando o não cumprimento da obrigação pelo executado, bem como que não houve inércia da exequente, que sempre empreendeu todos os esforços necessários para diligenciar quando intimada, contudo, sequer foi intimada da decisão proferida no id.
291917377
-
estando a mesma em sigilo, o que impossibilita o atendimento do comando judicial, pugnando pela cassação da sentença vergastada.

Com razão. Compulsando os autos, verifico que a r. sentença proferida extinguiu o feito por analogia ao art. 924, inciso II, do CPC. Contudo, o mero silêncio do credor não pode ser interpretado como indicativo da satisfação da obrigação, de modo a ensejar a extinção da execução pela quitação da dívida, tendo em vista que o pagamento não pode ser presumido.

Para tanto, faz-se, portanto, necessária, a existência de comprovação da satisfação do crédito executado. Contudo, não há nos autos nenhuma evidência de que ocorreu a satisfação da dívida. Pelo contrário, restou consignado na sentença guerreada que,
verbis
:

“
A inércia da parte credora está evidenciada nos autos.

Intimada, a parte exequente permaneceu inerte, deixando de promover ato de sua exclusiva incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu curso normal. O feito permanece sem qualquer manifestação da parte interessada desde junho de 2023.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço por analogia aos termos do art. 924, inciso II, do CPC.
”
(id. 291917383 – negritei e grifei)

À vista disso, não é proporcional a presunção da satisfação da obrigação por mero desatendimento à intimação judicial. O silêncio da parte não pode ser interpretado como quitação do débito e, consequentemente, não é causa para extinção por analogia aos termos do artigo 924, II, do CPC.

Ora,
a extinção da execução quando a obrigação for satisfeita (hipótese do artigo 924, inciso II, do CPC), impõe que, efetivamente, a obrigação tenha sido integralmente cumprida, sendo este pressuposto inafastável para a extinção nestes termos, o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais, inexistindo qualquer previsão legal no sentido de que o silêncio da parte credora implique no reconhecimento de quitação da dívida, a inércia só legitimaria a extinção da execução se, mediante prévia intimação pessoal da exequente, esta deixasse de dar regular andamento ao processo, no prazo de 30 dias, conforme disposto no art. 485, III, do CPC.

Desse modo, não comprovado o cumprimento da obrigação pelos executados, deve ser afastada a extinção da execução fundamentada no art. 924, II, do CPC, determinando-se o seu regular prosseguimento.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025